Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735526-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA RODRIGUES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO INACIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILVA RODRIGUES DA SILVA contra decisão (ID 207823150) da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do arrolamento comum do inventariado PEDRO INACIO DA SILVA, reconheceu a preclusão das questões levantadas pelo inventariante. Em suas razões (ID 63283222), alega que: 1) vivia em união estável com o inventariante por mais de 20 anos; 2) não foi intimada da decisão que rejeitou a impugnação ao valor do imóvel, rejeitou o pedido de direito real de habitação, remeteu às vias ordinárias o debate sobre os alugueis das quitinetes e a alegação de doação de imóvel à herdeira Flávia, determinou a inclusão de parte das dívidas na partilha e determinou a remessa do processo ao contador para elaborar esboço da partilha. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reaberto prazo para que as partes se manifestem a respeito da decisão judicial proferida em 8/7/2024 (ID 203171847). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63396395). Agravo interno interposto (ID 64442800). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 64499602). É o relatório. Intime-se o agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator